Tribunal: TCU
Processo: 023.915/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.915/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Ribeiro Xavier (XXX.118.716-XX); Angelica Luciana Marras (XXX.078.506-XX); Ismael Martins Coutinho (XXX.092.737-XX); Ivan Fagundes dos Santos (XXX.511.686-XX); Karlo Antonio Leonardo de Campos (XXX.096.786-XX); Lucas Emanuel da Silva (XXX.218.476-XX); Rafael Paulino Vieira (XXX.591.226-XX); Rafaela Candido Gouvea Fonseca (XXX.524.876-XX); Vanilda Eliane Soares (XXX.674.636-XX); Weverton Wandaiko de Melo Barbosa (XXX.028.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.